Tribunal: TJDFT
Processo: 0700538-94.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0700538-94.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDREA CARVALHO MENDONCA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela parte requerente em face de decisão proferida pelo Juízo do Terceiro Juizado Especial de Fazenda Pública do Distrito Federal, em que a Agravante teve seu pedido de obrigação de fazer, de oferecer-lhe o tratamento com o medicamento RANIBIZUMABE, nos termos da prescrição médica, no prazo máximo de 10(dez) dias, indeferido. Alternativamente, a parte Agravante pretende obter a consulta em oftalmologia – retina geral – no mesmo prazo já referido. A Agravante alega que conta com 59(cinquenta e nove) anos e foi diagnosticada com TRANSTORNOS DA RETINA EM DOENCAS CLASSIFICADAS EM OUTRA PARTE (CID 10 – H36), RETINOPATIA DIABÉTICA (CID 10 – H36.0) e EDEMA MACULAR, sendo que a equipe médica que acompanha a Agravante classificou a consulta pretendida como procedimento de emergência, com classificação de risco vermelho, aguardada desde 06/02/2024. Além disso, a Agravante necessita com urgência, do medicamento RANIBIZUMABE SOLUÇÃO INJETÁVEL 10MG/ML FRASCO-AMPOLA COM AGULHA (medicamento registrado na ANVISA) incorporado ao SUS e padronizado para o tratamento da enfermidade). Em relação ao medicamento RANIBIZUMABE essa a resposta da Secretaria de Saúde para o não fornecimento: “Em resposta ao Ofício OF 166/2024 (SEI no 133936603), da Defensoria Pública do Distrito Federal, (Distrito Federal, que solicita o fornecimento de RANIBIZUMABE SOLUÇÃO INJETÁVEL 10MG/ML FRASCO-AMPOLA COM AGULHA para a paciente ANDRÉA CARVALHO MENDONÇA, informa-se que: Compete a Secretaria Estadual de Saúde do Distrito Federal (SES-DF) a programação e aquisição de medicamentos padronizados dispostos na Relação de Medicamentos do Distrito Federal (Reme-DF). No âmbito da SES-DF está padronizado o medicamento ranibizumabe solução injetável 10mg/ml frasco-ampola com agulha classificado como Agentes para Distúrbio Vascular Ocular. O item é do nível de atenção hospitalar e é aplicado nocentro de referência, não sendo portanto dispensado de forma ambulatorial. Conforme Despacho SES/SAIS/CATES/DUAEC/GESCIR (SEI no 126963328), em demanda semelhante, foi informado pela RTD colaboradora Oftalmologia que a injeção de Anti VGF (ranibizumabe solução injetável 10mg/ml frasco-ampola com agulha) é realizada no HBDF E HRAN, após a consulta com o especialista em Retina. Isto posto, por se tratar de um medicamento utilizado em procedimento hospitalar específico, faz-se necessário a consulta e acompanhamento do paciente com o especialista de retina para dispensação da medicação solicitada conforme fluxo informado por RTD de Oftalmologia. A Agravante alega que a urgência da medida está no fato de que a enfermidade pode apresentar progressão rápida, com possibilidade de levar à cegueira total, conforme restou demonstrado no laudo médico emitido pela médica que o acompanhou. Dessa forma, a Agravante pugnou pela antecipação da tutela recursal para que o Distrito Federal seja compelido a providenciar, imediatamente, o tratamento com o medicamento RANIBIZUMABE, nos termos da prescrição médica, ou, alternativamente, a consulta em oftalmologia – retina geral, no prazo máximo de 10(dez) dias, É o breve relato. DECIDO. Recurso admissível (RITR, art. 80, inciso I) e tempestivo. Deferidos os benefícios da gratuidade de justiça formulados pela Agravante, nos termos da decisão de Id 57078846. Numa análise preliminar, superficial e não exauriente do suporte fático-probatório, tenho a concepção que não estão demonstrados a probabilidade do direito e o risco da demora (pressupostos da urgência da medida) a justificar a pronta intervenção do Poder Judiciário. Nos termos dos artigos 20 e 22 da LINDB, a decisão que analisa direito em abstrato, como o é o direito fundamental à vida e à saúde, necessita de prévio exame de suas consequências práticas, devendo o julgador considerar os obstáculos e as dificuldades do gestor, sem prejuízo dos direitos do administrado. É bem verdade que o artigo 196 da Constituição Federal estabelece que a saúde é um direito de todos, e ao Estado incumbe o dever de garantir o acesso universal e igualitário às ações e aos serviços que visem sua promoção, proteção e recuperação. Ademais, a Lei Orgânica do Distrito Federal também assegura idêntico direito (artigos 204 e 207), devendo a assistência médica estipulada na Lei 8.080/90 ser interpretada em conformidade com as disposições da Constituição Federal e da Lei Orgânica Do Distrito Federal, alcançando, inclusive, os medicamentos necessários à promoção da saúde do indivíduo. Por outro lado, a teor do disposto no art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso em apreço, não obstante o quadro de saúde da Agravante ser delicado, com risco concreto e grave à sua saúde ocular, observo que não restou comprovado nos autos que ela se submeteu à consulta na rede pública de saúde, ou ao menos procurou a Secretaria de Saúde do DF com o intento de realizá-la. Afinal, o laudo médico que consta dos autos originários, Id 57021269, não foi emitido por profissional que integra a rede Secretaria de Saúde do DF, pois se trata de laudo emitido por médica particular, lotada no Instituto de Olhos Humberto Cunha, inexistindo elementos para se concluir que a Agravante tenha se sujeitado aos trâmites regulares para obtenção seja da consulta pretendida, ou do medicamento almejado. Aliás, a ausência de sujeição da Agravante à tentativa de realizar a consulta em oftalmologia, ao que parece, foi o motivo da negativa de disponibilização do medicamento pretendido, conforme informado pela Secretaria de Saúde. Vejamos o teor da resposta fornecida: “Conforme Despacho SES/SAIS/CATES/DUAEC/GESCIR (SEI no 126963328), em demanda semelhante, foi informado pela RTD colaboradora Oftalmologia que a injeção de Anti VGF (ranibizumabe solução injetável 10mg/ml frasco-ampola com agulha) é realizada no HBDF E HRAN, após a consulta com o especialista em Retina. Isto posto, por se tratar de um medicamento utilizado em procedimento hospitalar específico, faz-se necessário a consulta e acompanhamento do paciente com o especialista de retina para dispensação da medicação solicitada conforme fluxo informado por RTD de Oftalmologia.” Não obstante o sofrimento físico e psíquico experimentado pelo Agravante, que aqui não se ignora, entendo que no caso em apreço, por ora, não está caracterizada a excepcionalidade da situação a autorizar a rápida intervenção estatal para o fim de fixar prazo imediato para que o Agravante seja submetido à consulta pretendida, ou ao fornecimento do medicamento. Contudo, sobrevindo aos autos documentação que comprove que a Agravante procurou a Secretaria de Saúde do DF através de qualquer de suas unidades de atendimento e teve negada a realização da consulta em oftalmologia pretendida, ou que foi inserida na Central de Regulação, mas sem expectativa de quando a consulta lhe será disponibilizada, será possível a reanálise de pedido formulado em sede de tutela provisória de urgência. Diante do exposto, NÃO ESTANDO PRESENTES OS REQUISITOS dispostos no art. 300 do Código de Processo Civil, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL e determino o aguardo do julgamento do recurso. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se o Agravado/Distrito Federal, para que se manifeste, no prazo legal. Após, façam os autos novamente conclusos. Publique-se e intime-se. Brasília/DF, 10 de abril de 2024. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator